Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO. POSSIBILIDADE.

1. A regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, razão pela qual a interpretação do art. 189 do CPC deve ser restritiva.

2. De forma excepcional, é permitido ao juiz assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar.

3. Negou-se provimento ao recurso.